Tribunal: TJBA
Processo: 8001592-60.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001592-60.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ALBERTO SCHMIDT FILHO

Advogado(s)
:
ROGER ARTUR BURATTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ALBERTO SCHMIDT FILHO
contra a sentença proferida pelo 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA e que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, proposta pelo
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
, declarou extinta a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com as custas processuais quando a execução fiscal é extinta por pagamento do débito efetuado pelo executado após a citação, mas antes de qualquer decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 aplica-se exclusivamente aos casos em que a inscrição em dívida ativa é cancelada por ato da Fazenda Pública, por razões como erro material, duplicidade, prescrição ou anulação do crédito tributário, e não quando o pagamento é realizado voluntariamente pelo devedor.

4. O pagamento do débito pelo executado após a citação configura reconhecimento da dívida e demonstra que a execução foi necessária para compelir o adimplemento, afastando a hipótese de cancelamento da CDA.

5. Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dá causa à instauração do processo deve arcar com os ônus processuais.

6. A atuação do Judiciário foi efetivada, com citação e movimentação processual, tornando devida a responsabilidade pelas custas à parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento do débito pelo executado após a citação não configura cancelamento da inscrição em dívida ativa nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

2. Nessa hipótese, aplica-se o princípio da causalidade, sendo de responsabilidade do executado o pagamento das custas processuais.

3. A extinção da execução por adimplemento após a citação não exclui a atuação do Judiciário nem a obrigação pelas despesas decorrentes da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 2º, e 26.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AC nº 0008158-75.2011.8.24.0079, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 20.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001592-60.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada ALBERTO SCHMIDT FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06